Tribunal: TJSP
Processo: 0040106-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Terceiro / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Embargos de terceiros opostos contra acórdão proferido em sede de apelação que determinou o perdimento do veículo em favor da União. Alegação de se tratar o bem de terceiro de boa-fé. Alegação não demonstrada de forma idônea. Veículo utilizado para o tráfico de mais de 15 quilos de cocaína entre estados da Federação. Embargos rejeitados.